Tribunal: TJES
Processo: 0034434-18.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Municipais
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034434-18.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: LUCIENE BARBOSA LIMA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

APELAÇÃO CÍVEL Nº:
0034434-18.2013.8.08.0048

JUÍZO DE ORIGEM:
Vara da Fazenda Pública da Comarca da Serra

APELANTE:
MUNICÍPIO DA SERRA

APELADA:
LUCIENE BARBOSA LIMA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DO STF E RESOLUÇÃO 547/2024 DO CNJ. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município da Serra contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor da causa e da ausência de movimentação útil, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024.

2. O apelante sustenta nulidade da sentença por violação ao contraditório, alegando que não lhe foi oportunizada manifestação prévia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção da execução fiscal, por ausência de interesse de agir, sem a prévia oitiva da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A extinção do feito com base em fundamentos de ordem pública, ainda que amparada em precedentes vinculantes e atos normativos do CNJ, não dispensa a observância do contraditório prévio, nos termos do art. 10 do CPC.

5. A ausência de intimação válida da Fazenda Pública configura
error in procedendo
, por violação ao devido processo legal, especialmente diante das prerrogativas conferidas pela Resolução CNJ nº 547/2024.

6. Demonstrado o prejuízo processual, impõe-se a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, assegurado o contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para anular a sentença.

Tese de julgamento
:

"1. A extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1.184 do STF e em ato normativo do CNJ, exige a prévia intimação da Fazenda Pública. 2. A inobservância do contraditório prévio configura nulidade por violação ao art. 10 do CPC, impondo a anulação da sentença."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, arts. 10 e 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184 da Repercussão Geral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

APELAÇÃO CÍVEL Nº:
0034434-18.2013.8.08.0048

APELANTE:
MUNICÍPIO DA SERRA

APELAD
A
:
LUCIENE BARBOSA LIMA

RELATOR:
Desembargador convocado LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO D
A SERRA
contra a r. sentença que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

O juízo a quo fundamentou a extinção na ausência de interesse de agir, aplicando as diretrizes do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e regulamentação do Conselho Nacional de Justiça (Resolução nº 547/2024), por se tratar de execução com valor originário inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) sem movimentação útil há mais de um ano, sem a citação da executada ou localização de bens penhoráveis.

Irresignado, o apelante argui, em síntese: (i) a r. sentença incorreu em error in judicando e julgamento
extra
e
ultra petita
, extinguindo o feito sem ouvir a Fazenda Pública; (ii) sustenta a inaplicabilidade da extinção na forma da Resolução 547/2024 do CNJ ao caso concreto por se tratar de cobrança de IPTU, cuja execução nasce garantida em razão da obrigação
propter rem
, devendo ainda ser oportunizado prazo para manifestação antes do encerramento abrupto da demanda.

Sem contrarrazões apresentadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A controvérsia cinge-se à validade da extinção da execução fiscal pautada na ausência de interesse de agir sem a oitiva da exequente.

Das normas processuais vigentes extrai-se o comando expresso de que a extinção do feito executivo, ainda que chancelada por atos normativos supervenientes de tribunais superiores, não dispensa a prévia oitiva da Fazenda Pública, sob pena de violação direta ao devido processo legal.

A ausência de intimação prévia configura
error in procedendo
por inobservância ao artigo 10 do Código de Processo Civil. O referido dispositivo legal estabelece a vedação à decisão surpresa, proibindo que o magistrado decida com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Logo, o prejuízo processual suportado pelo apelante encontra-se demonstrado. A própria Resolução n.º 547/2024 do CNJ, cujas disposições também fundamentaram a sentença, estabelece prerrogativas à Fazenda Pública que foram obstadas pelo encerramento abrupto da demanda.

Porém, ao proferir a sentença de plano, o juízo de origem suprimiu a oportunidade do exequente de pleitear as prerrogativas de dilação de prazo ou de demonstrar a viabilidade da penhora do próprio bem tributado, incorrendo em cerceamento de defesa e violação ao contraditório prévio.

Dessa forma, impõe-se a anulação da sentença para que seja retomado o curso processual, garantindo-se ao Município o direito ao contraditório prévio, a fim de que possa exercer as faculdades previstas na regulamentação de regência e o que mais entender de direito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)